Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE PELA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA CERTO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. As condições gerais do seguro prestamista dispõem que a certidão de óbito deve ser encaminhada pelo segurado ou um de seus representantes ao endereço da seguradora ou do estipulante. Compete também ao estipulante, investido de poderes de representação dos segurados, comprovar a ocorrência do sinistro perante a seguradora.
2. Conforme determinado na resolução CNSP no 107/2004, o estipulante tem obrigação de comunicar à seguradora a ocorrência de qualquer sinistro referente ao grupo que representa, assim que dele tiver conhecimento.
3. Uma vez encaminhada cópia autenticada da certidão de óbito ao banco, cabe a este, na condição de estipulante e primeiro beneficiário do seguro prestamista, comunicar o fato à seguradora para quitação do compromisso financeiro e, consequentemente, satisfazer o seu crédito.
4. Segundo o princípio da causalidade e nos termos do art. 85, §10, do CPC, em hipótese de extinção do feito por perda superveniente do objeto, incumbe a quem deu causa à propositura da ação arcar com os honorários advocatícios.
5. Inaplicável o princípio da causalidade quando o mérito da ação foi resolvido, com a procedência da pretensão deduzida em juízo, devendo o vencido arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
6. O parágrafo 2o do art. 85 do CPC estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
7. No julgamento do tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
8. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto, que se trata de embargos à execução julgados procedentes, com valor certo atribuído à causa, correspondente ao valor da execução, devendo ser este o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais.
9. Apelação da parte embargada conhecida e não provida. Apelação da parte embargante conhecida e provida.